Tribunal: STF
Processo: ARE 1456664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. PRELIMINAR PARA AVOCAR A REMESSA. CARGO COMISSIONADO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA E ESTATUTÁRIA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. APELO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Trata-se de Apelação oriunda de Ação de Cobrança interposta por Jakline Mendes Ferreira em desfavor do Município de Araripe, em cujos autos restou prolatada sentença pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto, que julgou procedente o pedido, determinando o pagamento de verba trabalhista solicitada relativa ao período trabalhado pelo autor junto à municipalidade. No azo, determinou que os honorários sejam fixados no juízo da liquidação.



    2.Em se tratando de julgamento contra a Fazenda Pública e em sendo a sentença ilíquida, na forma da Súmula 490 do STJ, acolho a preliminar arguida pelo Estado do Ceará, e AVOCO a Remessa Necessária para apreciação dos autos, remetidos somente Preliminar acolhida.



    3. A Constituição Federal de 1988 conferiu aos servidores ocupantes de cargo público, sejam eles ocupantes de cargo efetivo ou comissionado, os direitos dispostos no art. 7º, da CF, dentre os quais encontram-se as férias, 1/3 constitucional e o décimo terceiro salário (incisos VIII e XVII). Diante da expressa previsão constitucional (art. 39, parágrafo 3º), ainda que se trate de cargo de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF), inexiste dúvidas quanto ao direito ao percebimento de verbas rescisórias advindas do exercício do cargo de comissão.



    4. No que pertine aos índices aplicáveis aos juros e correção monetária, em sede do REsp 1.495.146/MG julgado em 22.02.2018, submetido aos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça acompanhou entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento das ADI's nº 4425 e nº 4357, firmando a tese acerca desses índices, em casos de condenações impostas à Fazenda Pública, referente a servidor ou empregado público, nos seguintes termos: a partir de julho/2009, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; e correção monetária pelo IPCA-E, incidindo os juros a partir da citação e a correção monetária a partir de cada pagamento a menor.



    5. Apelo conhecido e Remessa avocada. Apelo e Remessa desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 570908 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 30), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 13/04/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente